Tribunal: TCU
Processo: 010.718/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades na aquisição de equipamentos de proteção individual  EPI (coldres táticos).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa MD Comércio de Materiais de Segurança Ltda. reportando possíveis irregularidades no âmbito do pregão eletrônico para registro de preços 20/2019, conduzido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666;1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal: 9.2.1. com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei 8.443/1992 que proceda ao retorno de fase no pregão 20/2019, para retomada do julgamento da proposta da empresa MD Comércio de Materiais de Segurança Ltda., mediante a solicitação de apresentação de amostras dos produtos ofertados para inspeção visual, em consonância com o critério da economicidade definido no art. 70 da Constituição Federal, com o objetivo da seleção da proposta mais vantajosa (art. 3o da Lei 8.666/1993 c/c art. 9o da Lei 10.520/2002), os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 2o do Decreto 10.024/2019) e com a vedação de especificações excessivas (art. 3o, II, da Lei 10.520/2002); 9.2.2. encaminhe a este Tribunal, para fins de monitoramento, a documentação pertinente ao resultado da inspeção procedida, tão logo seja realizada; 9.3. dar ciência ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal da seguinte impropriedade: 9.3.1. ausência de levantamento de mercado nos estudos preliminares, com indicação dos fabricantes e modelos que atenderiam às especificações técnicas contidas no edital do PE 20/2019 e na NTPRF 109.1, de forma a afastar requisitos potencialmente restritivos e possível direcionamento do certame para determinado produto/fabricante, contrariando o anexo III, item 3.3, alínea ́f ́ da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017; 9.3.2. inexistência de demonstração de pertinência entre a o nível de especificação da tonalidade da cor preta, na forma como procedido, e a finalidade de garantir a harmonia da imagem visual do conjunto das peças que compõem os uniformes e equipamentos de proteção individual dos policiais da instituição; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e ao representante; 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.